Tribunal: STF
Processo: RE 1533972
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bradesco Auto RE Companhia de Seguros formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Pretensão direcionada à declaração de nulidade das CDAs objeto da execução fiscal com fundamento precípuo em violação ao art. 202, II e V CTN, ou, subsidiariamente, a extinção parcial da lide na esteira do art. 14, §2º da Lei Estadual nº 12.396/2008, sob o palio de que os veículos relacionados em algumas certidões de dívida ativa transmudaram-se objeto de furto ou roubo anteriormente aos fatos geradores dos tributos constantes das cártulas. Ação julgada parcialmente na origem para extinguir parcialmente a execução fiscal com fulcro no art.485, VI, relativamente às CDAs nºs 1.303.106.725, 1.303.561.861, 1.304.287.156, 1.304.329.485, 1.306.525.442, 1.306.919.172 e 1.307.442.829, à luz da dispensa de exigibilidade do tributo preconizada pelo art. 14, §2º da Lei Estadual nº 13.296/2008, bem como para afastar a incidência do art. 28 subsequente, para limitar os juros de mora à Taxa Selic. Recurso interposto exclusivamente pela Fazenda Pública Estadual para manter o critério de juros de mora estabelecidos pela norma de regência. Reforma parcial que se impõe. Consectário que deve ser aplicado conforme a taxa Selic, sendo de 1% para a fração do mês. Legislação estadual (art. 28 da Lei nº 13.296/2008) que não excede o limite previsto pela União, “ex vi” do art. 161, §1º CTN. Precedentes desta Corte de Justiça e desta Câmara. Sentença parcialmente reformada apenas para permitir a incidência, sobre o débito remanescente exequendo, dos juros do art. 28 da Lei Estadual nº 13.296/2008. Recurso provido.



    Na sequência, essa ótica foi mantida em sede de juízo negativo de retratação:



    APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no ARE nº 1.216.078/SP, submetido ao regime de repercussão geral (Tema nº 1062). Acórdão desta 13ª Câmara de Direito Público que observou o entendimento do STF, considerando que o consectário deve ser aplicado conforme a taxa Selic, sendo de 1% para a fração do mês, com aplicação da legislação estadual (art. 28 da Lei nº 13.296/2008), que não excede o limite previsto pela União, “ex vi” do art. 161, §1º CTN. Manutenção do Acórdão.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 22, VI; e 24, I, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Aduz que o Estado de São Paulo aplicou índices para os acréscimos moratórios superiores ao patamar fixado pela União, qual seja, a SELIC. Assevera que o acórdão recorrido não observou o entendimento firmado no Tema 1062, pelo STF, vez que legitimou acréscimos moratórios superiores aos fixados pela União (SELIC).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devidos os Juros de Mora estabelecidos pela Lei estadual paulista n. 13.296/2008, aplicáveis aos débitos tributários de IPVA, vez que estariam limitados ao índice previsto pela União, a taxa SELIC. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo negativo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Em 29 de agosto de 2019, proferiu o Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal decisão no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.276.488/SP (Tema no 1062), em que fixada a tese no sentido de que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".



    .......................................................................................................



    Na hipótese em apreço o v. Acórdão encontra-se de acordo com o entendimento firmado no Tema nº 1062 do STF.



    Compulsando-se os autos, observa-se que o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido com a seguinte observação: “de rigor o acolhimento da pretensão da embargante, para o fim de limitar os juros moratórios aplicados à Taxa SELIC, tanto para os meses em que a Taxa SELIC seja inferior a 1%, quanto nas frações de meses (aplicando-se a Taxa SELIC proporcional a respectiva fração, limitada a 1%, conforme previsão legal)”. (fls. 228). 



    O v. Acórdão reformou parcialmente a sentença, para manter os juros de mora previstos nas CDAs, mantida a sucumbência recíproca, provendo-se o recurso da FESP.



    .......................................................................................................



    Pede-se vênia para transcrever parte da decisão que explica exatamente o motivo da reforma da sentença no tocante à aplicação dos juros de mora.



    “Com relação aos juros, a Lei Estadual nº 13.296/2008, em seu art. 28, preconiza o quanto segue: (...)



    Por conseguinte, mostra-se escorreita a fixação dos encargos de mora incidentes sobre os débitos de IPVA, eis que calculados de acordo com a Taxa Selic, não se cogitando de ilegalidade.



    Portanto, não há que se cogitar da pretendida ilegalidade, seja porque não se estabeleceu índice superior ao já estabelecido pela União para cobrança dos seus créditos tributários; seja porque o legislador estadual observou o parâmetro do artigo 161, § 1º, do CTN, não cabendo, assim, falar-se em manifesta ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade, para afastar a incidência da aludida regra, sob pena de se transformar o Poder Judiciário, ao criar-se, por equidade, forma de cálculo diversa da prevista na legislação federal, em verdadeiro legislador positivo, em vulneração ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º, CF)'”. (fls. 290/297).”



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar a ADI 442, ministro Eros Grau, DJe de 28 de maio de 2010, firmou entendimento no sentido de que embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores.



    Em momento posterior, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o ARE 1.216.078, paradigma do Tema n. 1062/RG, esta Suprema Corte assentou a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    (ARE 1.216.078, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1062/RG, DJe de 26 de setembro de 2019)



    As razões de decidir adotadas nesse paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade.



    1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações.



    2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19).



    3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária.



    4. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.275.617 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 05 de maio de 2021)



    Para além disso, aponto que para divergir da conclusão da origem — de que os juros aplicados pela legislação paulista estariam limitados ao índice federal (SELIC) — demandaria o reexame da legislação estadual (notadamente a Lei n. 13.298/2008), circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJede 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJede 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente